Tribunal: STF
Processo: HC 218484
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-26
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Francisco de Assis dos Santos Oliveira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA. APREENSÃO DE ARMAS E DROGAS. WRITINDEFERIDO LIMINARMENTE.



    1. Embora existente declaração emitida pela Coordenadora de Apoio às Políticas de Inclusão Social do Município de Parnaíba, afirmando ser o recorrente (genitor) o único responsável pelos cuidados do menor, a hipótese trata de hipótese excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, visto que os armamentos e drogas — 670g de maconha, 1kg de cocaína, além de aproximadamente 7 armas de fogo, munições e carregadores — foram encontrados na residência do paciente, genitor do menor.



    2. Agravo regimental improvido.



    (HC 744.177 AgR, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região) 



    Pretende, em síntese, a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, VI, do CPP. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO DECRETADA EXATAMENTE COM BASE NOS ELEMENTOS CONCRETOS DO ART. 312 DO CPP, ESPECIFICAMENTE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DAS GRAVES CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE PRATICADO O DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM VIRTUDE DA SEGREGAÇÃO ENCONTRAR-SE JUSTIFICADA E MOSTRAR-SE IMPRESCINDÍVEL PARA ACAUTELAR O MEIO SOCIAL. PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE NOS CUIDADOS DE FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. MENOR ENCONTRA-SE AOS CUIDADOS DA GENITORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SERIA O ÚNICO CAPAZ DE CUIDAR DO MENOR. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVADAS PELO QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS APREENDIDAS. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, TAMPOUCO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL PRECEDENTES. 



    PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    2. Tal o contexto, verifico que não assiste razão à parte impetrante.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes).



    Observo, no caso, que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a pretendida concessão de prisão domiciliar, consignou que a substância entorpecente foi apreendida “na residência do paciente, genitor do menor”. Confira-se fragmento do ato impugnado nesta impetração:



    [...] Verifica-se que a prisão domiciliar foi indeferida porquanto as investigações apontam que os armamentos e drogas foram encontrados na residência do paciente, genitor do menor, fundamento considerado idôneo por esta Corte Superior.



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se.



Brasília, 26 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator